Tribunal: TJBA
Processo: 0558462-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558462-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, ERIANE SOARES SANTOS, TOM LIMA VASCONCELOS, TALYSON MONTEIRO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Gratificação por participação em operações especiais e adicional por serviço extraordinário. Impossibilidade de cumulação. Legitimidade passiva do município. Rejeição dos aclaratórios.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação voltada ao reconhecimento do direito à percepção cumulativa da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), à compensação pelas horas relativas à supressão do intervalo interjornada e ao recebimento de indenização por dano moral;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da GPOE com o APSE nos casos de jornada extraordinária prestada em operações especiais; (ii) determinar se o Município de Salvador detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (iii) analisar a possibilidade de indenização pela supressão do intervalo interjornada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Salvador possui legitimidade passiva ad causam, pois a demanda impugna atos normativos municipais, cuja edição é de sua competência exclusiva, além de envolver autarquia a ele vinculada;

4. A GPOE e o APSE possuem natureza jurídica semelhante, pois ambas as verbas têm caráter
pro labore faciendo
, vinculadas à prestação de serviços em condições extraordinárias, o que torna indevida sua cumulação, sob pena de
bis in idem
;

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de vedar a cumulação entre gratificações por operações especiais e adicionais por serviço extraordinário, por configurarem retribuições pelo mesmo fato gerador;

6. A Administração Pública, contudo, está obrigada ao pagamento do APSE sempre que comprovada a extrapolação da jornada legal de 8 horas diárias e 44 horas semanais, nos termos do art. 24 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, ainda que o labor se dê em operações especiais;

7. A base de cálculo e as condições para o pagamento do APSE devem observar o disposto no art. 90 da Lei Complementar nº 01/1991, sendo inaplicáveis parâmetros inferiores estabelecidos por decretos municipais;

8. A supressão do intervalo interjornada não gera direito à indenização na ausência de previsão legal específica no regime estatutário municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

9. Os embargos de declaração opostos carecem de omissão a ser sanada, tendo a matéria controvertida sido devidamente analisada no acórdão;

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 0558462-45.2018.8.05.0001
,
em que são embargante/embargado
PEDRO SOUSA SANTOS
e embargado/embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.